Tribunal: TJMT
Processo: 1001041-02.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001041-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JESSICA RIBEIRO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 032.749.991-56 (AGRAVANTE), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1001041-02.2023.8.11.0000
– Sinop

Agravante
: Jéssica Ribeiro Rodrigues Pereira.

Agravado
: OMNI Financeira S.A

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “AUSENTE” – PROTESTO DE TÍTULO EDITALÍCIO – REGULARIDADE –

MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, nos termos da Sum. n. 72, do Superior Tribunal de Justiça.

Embora a notificação tenha sido devolvida com o status de ‘ausente’ em três tentativas, a instituição bancária logrou comprovar a constituição em mora da devedora fiduciária através do protesto do título por edital.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1001041-02.2023.8.11.0000
– Sinop

Agravante
: Jéssica Ribeiro Rodrigues Pereira.

Agravado
: OMNI Financeira S.A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Jessica Ribeiro Rodrigues Pereira, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de busca e apreensão que lhe move OMNI Financeira S.A, deferiu parcialmente o pedido liminar, determinando a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Inconformada, a agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, sustentando que a notificação encaminhada não cumpriu com os requisitos previstos no decreto de regência e demais entendimentos jurisprudenciais. Alega que não houve constituição em mora, uma vez que o aviso de recebimento – AR, foi devolvido com a informação: “ausente”. Esclarece, que a falta de regular notificação para constituir o devedor em mora, representa violação a requisito elementar e essencial para a propositura da ação de busca e apreensão, devendo a ação ser extinta por manifesta falta dos pressupostos processuais. Assevera a ocorrência de litigância de má-fé da instituição financeira, que alterou a verdade dos fatos e induziu o juízo ao erro. Requer, ao final, requer a reforma da decisão e condenação por litigância de má-fé (id. 155917162).

As informações foram prestadas pelo juiz
a quo
, mantendo a decisão (id. 156337650).

O agravado apresentou contrarrazões impugnando a justiça gratuita. No mérito, requereu o desprovimento do recurso (id. 157016195).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1001041-02.2023.8.11.0000
– Sinop

Agravante
: Jéssica Ribeiro Rodrigues Pereira.

Agravado
: OMNI Financeira S.A

V O T O

De proêmio,
oportuno registrar que a agravante comprovou nos autos a necessidade da justiça gratuita, conforme se infere dos documentos de id. 155917175 e id. 155917176, tendo em vista que exerce a função de recepcionista, com salário bruto de R$ 1.882,07, razão pela qual
defiro a gratuidade do preparo nesta seara recursal.

Visto isso, cinge-se dos autos que OMNI Financeira S.A. move ação de busca e apreensão contra Jéssica Ribeiro Rodrigues Pereira, lastreado em contrato n.º 1.02529.0000704.21, de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência, tendo o d. juízo deferido a liminar.

Contra essa decisão, se insurge a agravante aduzindo que a notificação extrajudicial constante na petição inicial não satisfaz aos requisitos do Decreto de regência e dos entendimentos jurisprudenciais a ensejar o deferimento da liminar.

Pois bem. Preliminarmente, nas contrarrazões, o agravado se insurge contra a concessão da gratuidade de justiça à autora, ora agravante, afirmando que não comprovou a sua hipossuficiência financeira nos autos.

No entanto, limitou-se a impugnar os benefícios sem nada comprovar, não cumprindo com seu ônus de desconstituir o direito da agravante.

Sobre o tema, vale citar a seguinte decisão,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ÔNUS DA PROVA.
Concedido o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, é necessário, para fins de revogação, prova escorreita da capacidade econômico-financeira da parte beneficiada. É ônus da parte impugnante a prova concreta de que a parte impugnada dispunha de condições para arcar com os custos processuais, bem como de eventual manutenção ou alteração das possibilidades financeiras da recorrente que viesse a justificar a revogação do benefício
. Sentença mantida. Negaram Provimento Ao Apelo”.
(TJRS, RAC n. 70077634871, 19ª Câm. Cível, Rel. Des. Eduardo João Lima Costa, j. 11.10.2018 - negritei).

Portanto,
rejeito a preliminar
.

Superada essa questão, após minuciosa análise dos autos, observo que a celeuma cinge-se em saber se o agravado comprovou ou não a constituição em mora da devedora fiduciária.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

Pelos documentos apresentados, vê-se que o credor optou, primeiramente, pela notificação através de carta registrada encaminhada ao endereço do contrato (id. 155917169), porém, a mesma não cumpriu o efeito necessário, ante ao
status
“
ausente
” por três (03) tentativas, em dias alternados (id. 155917169 - Pág. 2).

Diante disso, promoveu o protesto do título valendo-se tanto da modalidade de entrega de correspondência (devolvida pelo motivo “mudou-se”), quanto da modalidade editalícia (id. 102748423 – autos de origem), constituindo, portanto, a devedora em mora, não havendo falar em reforma da decisão que deferiu a liminar. A propósito:

Nesse sentido, segue a jurisprudência,
in verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).

2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária.

3. No caso em exame, segundo informado pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto fático-probatório dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pelo ora agravante no contrato e resultou inexitosa por constar a informação "mudou-se". Por essa razão, procedeu-se ao protesto por edital, visando à constituição em mora do devedor
.

4. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal
.

5. Nesse contexto, a notificação realizada por edital seguiu as regras procedimentais, sendo, portanto, regular.

6. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 1.644.890/GO, Quarta Turma, Relator Ministro Raul Araújo, j. 24.8.2020 – destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO –
COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – TENTATIVA DE ENTREGA REALIZADA NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR - VALIDADE – PROTESTO REALIZADO –
PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO PRESENTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A rigor do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.

A respeito da notificação extrajudicial, a jurisprudência considera válida a notificação encaminhada ao endereço do devedor de acordo com o contrato firmado, sendo prescindível a sua notificação pessoal.

Não obstante a correspondência tenha sido devolvida com a inscrição “AUSENTE” por 3x, o protesto por edital comprova a constituição em mora do devedor fiduciário.
”
-
(RAC n.º 1020981-73.2021.8.11.0015, 2ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 24.08.2022 – destaquei).

No mesmo sentido, assim julgou esta Câmara,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR PELO MOTIVO “AUSENTE” – REALIZAÇÃO DE PROTESTO POR EDITAL – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Após 03 (três) tentativas de entrega da notificação no endereço constante do contrato, todas frustradas pelo motivo "ausente", demonstrado, com isso, o esgotamento das diligências para localização do devedor, deve ser considerado válido para comprovação da mora o protesto do título com intimação por edital
.
”
(RAI 1024336-73.2020.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.03.2021).

Por fim, n
o tocante ao pedido de condenação do banco ao pagamento da multa por litigância de má-fé, melhor sorte não acompanha a recorrente, pois indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.

Acrescento que conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da parte adversa comprovar ter sofrido dano processual, circunstância que também não restou evidenciada nos autos.

Assim, demonstrado que a decisão agravada está conformidade com o entendimento assentado na jurisprudência, a sua manutenção é medida impositiva.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023